Tribunal: TJES
Processo: 0016373-40.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016373-40.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ AUGUSTO FERREIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO.
FURTO.
ART. 155, §
1
º,
CP. ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA BAGATELA. AUSÊNCIA DE LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. SÚMULA 444 STJ. POSSIBILIDADE
. PARCIAL PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a ausência do laudo de avaliação impossibilita a aplicação do princípio da insignificância. Assim, prejudicado resta o enfrentamento dos demais argumentos defensivos com relação a este pleito. Precedente.

2
.
Há prova de autoria, consistente em testemunho de empregado da vítima corroborado por testemunho de policial. Destaca-se que delitos dessa natureza (crime patrimonial) a palavra da vítima se reveste de grande valia comprobatória, haja vista a ocorrência de tal prática criminosa em circunstâncias, muitas vezes, de clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares, sobretudo quando amparado por outros elementos de prova. (STJ. HC 205307/DF - 2011/0096232-2. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. Julg. 25/10/2011. DJe 23/11/2011)

3.
É devido o afastamento da circunstância judicial dos antecedentes judiciais, em respeito à Súmula 444 do STJ, posto que pautados em condenação não transitada em julgado quando dos fatos

4
.
Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0016373-40.2020.8.08.0024

APELANTE: LUIZ AUGUSTO FERREIRA ALVES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pela defesa de
LUIZ AUGUSTO FERREIRA ALVES
em face da r. Sentença de fls. 134/141 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 155, §1º, do Código Penal, tendo sido fixada a pena em 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão.

Em suas razões, às fls. 153/160v, o Apelante sustenta que
(i)
é devida a absolvição pela aplicação do princípio da bagatela; subsidiariamente:
(ii)
é devida a absolvição por insuficiência do material probatório para atestar a autoria do crime;
(
iii)
redimensionamento da dosimetria.

Contrarrazões, ao ID 8487194, pelo provimento parcial do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9712764, pelo provimento parcial do recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a denúncia (fls. 02/02v dos documentos digitalizados ao ID 8487192) descreve o que se segue:

Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base a presente denúncia, no dia 10 de outubro de 2020, por volta das 23h24min, na Rua Alaor Queiroz de Araújo, em frente ao colégio Evolução, perto da 3ª ponte, Bairro Santa Helena, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, mediante arrombamento, subtraiu para si, uma placa eletrônica de uma máquina de sorvete pertencente a Empresa Sá Cavalcante, conforme Boletim Unificado de fls. 13/16.

Depreende-se dos autos que o denunciado, imbuído com o propósito de subtrair coisa alheia móvel, na data dos fatos, arrombou o depósito da Empresa Sá Cavalcante, localizada no endereço supracitado, conforme Boletim Unificado de fl. 13/16 e Exame Pericial de arrombamento de fl. 09.

Revelam os autos que o gerente da empresa, recebeu uma ligação, na qual lhe foi informado que o depósito estava sendo arrombado, ocasião em que se dirigiu para o local e flagrou o denunciado com uma placa eletrônica de uma máquina de sorvete nas costas, momento no qual o denunciado empreendeu fuga, pulando o muro do estabelecimento. Ato contínuo, o gerente da empresa conseguiu alcançar e deter o denunciado até a chegada da Polícia Militar.

Aflora dos autos que, por determinação do CIODES, policiais militares prosseguiram até o local informado, onde se depararam com o denunciado já contido, momento no qual realizaram a condução a Delegacia Regional de Vitória.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito estão comprovadas diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo Auto de Apreensão de fl. 06 e pelo Exame Pericial de Arrombamento de fl. 09, bem como pelo conjunto probatório acostado aos autos.

Assim agindo, o denunciado LUIZ AUGUSTO FERREIRA ALVES infringiu a norma do art. 155, §4º, inc. I, do Código Penal [...]

Inicialmente, o apelante requer a absolvição pela aplicação do princípio da bagatela porque, ante a ausência de laudo de avaliação, deve-se presumir que o objeto furtado é de pequena monta, no entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência do laudo impossibilita a aplicação do princípio da insignificância:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONFISSÃO DO RÉU E OUTRAS PROVAS COMPROVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO A CONFIRMAR O VALOR DA RES FURTIVA E DELITO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES E COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que, embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido. 2. In casu, o Tribunal a quo reconheceu o rompimento de obstáculo por entender que, além da confissão do Corréu, os depoimentos da Vítima e de outras testemunhas, bem como as fotos acostadas aos autos, comprovam a qualificadora. 3. Não há como se afirmar o desinteresse estatal à repressão da conduta, já que o delito de furto foi perpetrado mediante concurso de agentes e rompimento de obstáculo. 4.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, fixada no sentido de que a “ausência de realização de laudo de avaliação impossibilita a discussão de insignificância do dano, afastando, assim, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância” (HC 623.399/SC, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021)
. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.295.606; Proc. 2023/0035415-7; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; Julg. 20/02/2024; DJE 27/02/2024)

Assim, prejudicado a aplicação do princípio da bagatela, resta o enfrentamento dos demais argumentos com relação a este pleito.

Posteriormente, o apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas de autoria. No entanto, extrai-se da sentença que o empregado da vítima, Elilson Pereira da Silva, em sede judicial (fl. 114 dos documentos digitalizados ao ID 8487192) narrou com detalhes a ocorrência delitiva:

“[...] que se recorda dos fatos; que foi a primeira pessoa a chegar no local; que chegou no local antes dos policiais; que deteve o acusado; que um vigia de loja ligou para a vítima, que se dirigiu para o local; que ao chegar no local, algumas pessoas saíram correndo e que foi capaz de deter o acusado; que tinha mais pessoas no local, mas que não foi possível detê-los; que a vítima deteve o acusado já na rua, há, aproximadamente, 30 metros do local dos fatos; que o acusado saiu correndo com a placa eletrônica, mas que na fuga soltou o objeto; que a vítima viu o acusado com o objeto; que o dia inteiro pessoas transitaram pelo local, furtando objetos; que viu o acusado e apesar de ter mais gente no local, só conseguiu deter o réu; que confirma suas declarações prestadas em sede policial; que a placa furtada custa quatro mil e oitocentos reais [...]”

Merece destaque, nesse ponto, o fato de que em delitos dessa natureza (crime patrimonial) a palavra da vítima se reveste de grande valia comprobatória, haja vista a ocorrência de tal prática criminosa em circunstâncias, muitas vezes, de clandestinidade, sem a presença de testemunhas oculares, sobretudo quando amparado por outros elementos de prova. (STJ. HC 205307/DF - 2011/0096232-2. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. Julg. 25/10/2011. DJe 23/11/2011)

No caso sob análise, a versão da vítima é corroborada pelo depoimento do PMES Antônio (fl. 114 dos documentos digitalizados ao ID 8487192) que atendeu a ocorrência, vejamos:

“Que se recorda dos fatos; que quando chegou no local, o réu já estava detido; que não participou da abordagem do réu, tampouco da detenção do réu; que o material estava próximo ao réu; que não se recorda se alguém pediu apoio a viatura que estava próxima ao local; que não conhecia o réu. [...]”

O Apelante impugna, também, a dosimetria da pena, especificamente quanto à 1ª fase. Aponta que a fundamentação foi genérica e que a magistrada desvalorou indevidamente a circunstância judicial de antecedentes judiciais, posto que a condenação utilizada para desvalorar a circunstância não havia transitado em julgado quando do cometimento do crime.

Apesar de não verificar que a fundamentação tenha sido genérica, entendo ser devido afastar a aplicação da circunstância judicial de antecedentes judiciais, em respeito à Súmula 444 do STJ. Isto porque a ação penal utilizada para desvalorar a circunstância, a Ação Penal nº 0026643-60.2019.8.08.0024, transitou em julgado apenas dia 08/02/2021, e os fatos ocorreram dia 10/10/2020.

Isto posto, a dosimetria da primeira fase deve ser fixada no mínimo legal de 1 (um ano) de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem atenuantes e agravantes a analisar, assim como causas de diminuição.

Na terceira fase, deve incidir a causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do CP ao que aumento no mesmo patamar utilizado pela magistrada
a quo
, isto é, de (um terço), resultando a pena em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa
, a qual torno definitiva. O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer o aberto, em respeito o art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal. Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direito fixadas pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para REFORMAR a condenação do réu a uma pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses
de reclusão
e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial aberto e substituída pelas penas restritivas de direito fixadas pelo juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.